Tribunal: TCU
Processo: 012.363/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos Srs. Geraldo Novais Agra Filho e Luiz Medeiros Nobre, ex-prefeitos do Município de Carneiros-AL nas gestões de 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquela edilidade ao longo de 2012 no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos Srs. Geraldo Novais Agra Filho e Luiz Medeiros Nobre, ex-prefeitos do Município de Carneiros-AL nas gestões de 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquela edilidade ao longo de 2012 no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Luiz Medeiros Nobre, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Geraldo Novais Agra Filho, dando-lhe quitação; 9.3. com amparo nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e § 2o, da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 19, parágrafo único, 23, inciso III, e 58, inciso I, do referido diploma legal e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 214, inciso III, e art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Medeiros Nobre e aplicar-lhe multa no valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis em epígrafe, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Assessor Especial do Controle Interno do aludido órgão.